Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação no mesmo prazo (art. 208 do RITJDFT). Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator